Tribunal: TJSP
Processo: 1001809-59.2021.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação regressiva ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avaria em equipamentos de ar condicionado. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Oscilação na tensão de energia elétrica

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação regressiva ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avaria em equipamentos de ar condicionado. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Oscilação na tensão de energia elétrica constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público. Documentos que demonstram a condição de segurada, os danos sofridos e o pagamento efetuado. Seguradora que se sub-roga nos direitos de seus segurados. Ausente preservação do equipamento para realização de perícia. Irrelevância. Apresentado laudo técnico que não deixa dúvida acerca do nexo causal. Indenização devida. Sentença modificada. Recurso provido.